Tribunal: TJSP
Processo: 2282612-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL ON LINE. ATIVOS FINANCEIROS. 1. Decisão que indefere desbloqueio de constrição judicial. 2. Alegação de impenhorabilidade por se tratar de verba salarial/aposentadoria. 3. Incidência em valor inferior a 40 salários mínimos. 4. Consolidado entendimento do STJ no sentido de garantir a impenhorabilidade de reservas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL ON LINE. ATIVOS FINANCEIROS. 1. Decisão que indefere desbloqueio de constrição judicial. 2. Alegação de impenhorabilidade por se tratar de verba salarial/aposentadoria. 3. Incidência em valor inferior a 40 salários mínimos. 4. Consolidado entendimento do STJ no sentido de garantir a impenhorabilidade de reservas pessoais de até 40 salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária. 5. Impenhorabilidade que só poderia ser mitigada se restasse demonstrada má fé, abuso de direito ou fraude (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.550). 6. Impenhorabilidade reconhecida, com imediato desbloqueio. 7. Recurso provido.